Tribunal: TJMT
Processo: 1011533-69.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011533-69.2022.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ADINEIA APARECIDA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICÍPIO DE CÁCERES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CÁLCULO EFETUADO SOBRE O SALÁRIO BASE ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 170/2022 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 166 da Lei Complementar no 25/97, do Município de Cáceres, assegura a percepção de adicional de insalubridade respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011533-69.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADINEIA APARECIDA MARTINS DA SILVA - CPF: 621.778.691-53 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024